Tribunal: TJDFT
Processo: 0736744-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0736744-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCIENE BECALE GODOY, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar os cálculos referentes ao pedido de superpreferência constitucional formulado pelo(a) credor(a) LUCIENE BECALE GODOY no ID 21924262. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac